Tribunal: CARF
Processo: 13971.900502/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900502/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.961 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ELLINGER LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso apenas no que toca à arguição da tempestividade, e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata-se do Despacho Decisório 913288846, de 01.03.2011, emitido pela
DRF/Blumenau-SC
(fls.8),
relativo
à
Declaração
de
Compensação-Dcomp
02438.96317.290310.1.7.02-7941 (com demonstrativo de crédito, às fls.93/100),
crédito do tipo "saldo negativo de IRPJ", ano-calendário 2008 (lucro real, tributação
anual), de R$ 6.198,08.
2
O saldo negativo compreende parcelas de: a) IRRF; b) estimativas pagas;
e c) estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900502/2011-68
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.961 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900502/2011-68

3
Segundo o Despacho Decisório, não foi possível confirmar a apuração do
crédito porque o interessado não entregou Declaração de Informações Econômico-
Fiscais-DIPJ.
4
A DRF não reconheceu direito creditório ao interessado e todas as
Dcomps não foram homologadas:
Declaração de Composição
02438.96317.290310.1.7.02-7941
05644.32862.220909.1.3.02-1193
10882.21133.240609.1.3.02-7000
22529.62913.300609.1.3.02-4067
16246.55361.210709.1.3.02-2260
02761.42077.230409.1.3.02-5944
11105.18218.140809.1.3.02-8083
06920.38055.210509.1.3.02-4280
5
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 17.03.2011
(fls.10).
6
Em petição às fls.2/6, recebida em 18.04.2011, à qual junta os
documentos de fls.7/91, o interessado diz que "muito embora a DIPJ do exercício de
2009 houvesse sido confeccionada no prazo e condições legais da época, por motivos
desconhecidos, talvez esquecimento da pessoa responsável, a mesma não fora enviada
via internet, fato que só veio ao conhecimento do contribuinte ora reclamante, por
ocasião do recebimento do Despacho Decisório em questão".
7
Alega que "vê-se claramente a legitimidade e legalidade da compensação
compensação realizada, tendo em vista o saldo negativo do IRPJ no exercício 2009, o
que igualmente pode ser constatado com vistas à contabilidade do contribuinte".
8
O interessado afirma que, apesar de a DIPJ não ter sido
transmitida/enviada na data prevista na legislação, "uma vez comprovada a legalidade
e legitimidade da compensação através do envio da DIPJ do exercício 2009, não há
como se manter a cobrança do principal, da multa e dos juros (...), sendo, quando
muito, devido, apenas, multa por atraso na entrega da DIPJ". Pede que o Despacho
Decisório seja cancelado e que as Dcomps sejam homologadas.
9
Nesta Turma, foram juntadas as consultas de 104/196. Relatados.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RJO, conforme acórdão n. 12-82.632, de 27 de junho de 2016 (e-fl. 197).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 210, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Apresenta preliminar de tempestividade do recurso, alegando que “No dia 28 de
julho de 2016, a contribuinte efetuou a transmissão eletrônica de recurso voluntário pelo ECAC,
que no seu entendimento foi devidamente efetuado e finalizado, conforme protocolo em anexo.”
Acrescenta que “...o representante legal da empresa recebeu comunicado de que o
seu protocolo não foi efetivado, devido a erro no sistema, motivo pelo qual dirigiu-se até a
Receita Federal do Brasil para obter mais informações de como deveria proceder, haja vista que
o prazo fatal para interposição de seu recurso era no dia 07 de agosto de 2016.”
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.961 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900502/2011-68

Aduz que “Na ocasião, a funcionária Carolina da RFB orientou a empresa a
apresentar esta presente petição, juntamente aos documentos que relatam o erro do sistema da
Receita Federal, para então realizar o protocolo físico de seu recurso e não perder o prazo para
sua interposição.”
Com relação ao mérito, relata que “O acórdão proferido acabou por acolhendo
parcialmente os pedidos da recorrente, reconhecendo apenas o direito creditório no equivalente a
R$ 1.799,06” e que “...tal entendimento só se deu devido ao fato de que a Receita Federal do
Brasil ao calcular os valores, não levou em consideração a atualização dos valores do Saldo
Negativo do IRPJ, motivo pelo qual ocorreu a divergência alegada pela recorrida.”
Sustenta que “...as quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou
contribuição administrado pela RFB serão restituídas ou compensadas com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para
títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que a
quantia for disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do sujeito passivo.”
Conclui que “...a diferença do crédito não homologado decorre da
falta de atualização por parte da autoridade da Receita Federal do Brasil do crédito
decorrente do "Saldo Negativo de IRPJ" utilizado para compensação.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, dele não
se toma conhecimento.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.

Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 07/07/2016 (e-fl. 205), e apresentou seu recurso somente na no dia
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.961 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900502/2011-68

18/08/2016 (e-fl. 207), o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, eis que o prazo
para sua interposição venceu no dia 08/08/2016.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

O Recorrente defende a tempestividade do recurso, arguindo, em suma, que seu
protocolo de recebimento não foi efetivado devido a erro no sistema da RFB e que, por isso,
efetuou o protocolo físico do recurso.
O suposto protocolo a que alude o Recorrente é reproduzido na sequência:

Vê-se que a juntada do documento no e-processo não foi autorizada por falta de
permissão do peticionário para solicitá-la, e não por “erro no sistema”, como arguiu o
Recorrente.
Além disso, tal documento é mero aviso de recusa de recebimento de solicitação
de juntada de documento digital, não possuindo natureza jurídica de recibo ou protocolo.
Cabe lembrar que as instruções para solicitação de juntada de recurso em meio
digital estão permanentemente disponibilizadas no sitio da RFB, por isso não cabe o tentame de
transferir a responsabilidade pela rejeição do documento à RFB, sobretudo por ser o contribuinte
optante pelo Domicilio Tributário Eletrônico - DTE.
A propósito da responsabilidade pela prática de atos processuais em meio digital,
a IN RFB 1.412/13 (com autorização dada pelos artigos 64-A e 64-B do decreto 70.235/72)
dispunha que a responsabilidade pela assinatura e conteúdo do documento digital entregue e sua
correspondência com o original caberia ao interessado.
Em não havendo previsão legal de suspensão, prorrogação ou interrupção de
prazo legal por erro no peticionamento eletrônico decorrente de ato de exclusiva
responsabilidade do peticionário, é de se negar acolhimento à postulação do Recorrente.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.961 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900502/2011-68

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso, apenas no que toca à arguição da
tempestividade, e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital